Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-85.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706998-85.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA, JHOVANEY LINHARES FLORENCIO DE SOUZA RECORRIDO: JOVIANO VIANA DA SILVA, BRUNA TAVARES DOS SANTOS VIANA DESPACHO Com o fim de subsidiar o caso em análise e para adequada aplicação do Direito, converto o julgamento em diligência determinando aos réus que juntem o contrato de compra e venda do imóvel no prazo de 5 dias. Em tempo, retire-se o processo da sessão de julgamento para a qual estava pautado. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.